Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737830-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AVANY CHAVES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPESAS CONDOMINIAIS. POOL HOTELEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. Rejeita-se a alegação de conexão se não há similitude entre as causas ou risco de decisões conflitantes. 2. Para a cobrança de taxas condominiais o condomínio deve apresentar a convenção condominial, as atas das assembleias que elegeu o síndico e aprovou a previsão orçamentária correspondente, a comprovação da propriedade (ou da promessa de compra e venda) e a planilha atualizada de débitos. 3. As taxas condominiais, obrigações de natureza propter rem, são de responsabilidade do condômino, proprietário ou promitente comprador ou cessionário, que esteja na posse do imóvel com justo título. 4. A assunção do encargo pelo sócio ostensivo não impede a repristinação da obrigação legal, mormente se condicionada a existência de caixa. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, II, e seu parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 5o do CPC e 422 do Código Civil, ao argumento de que o pagamento das taxas condominiais indicadas nos autos, referentes ao apartamento 304 do Edifício Lider Flat, continua a ser de responsabilidade da Hotelaria ACCOR Brasil S.A., em observância ao instituto da supressio, não podendo o ora recorrido Condomínio do Edifício Líder Flat Service passar a exigir que o referido pagamento seja efetuado pela recorrente, sem anuência dessa, já que o recorrido vem recebendo o pagamento das mencionadas taxas condominiais diretamente da Hotelaria ACCOR Brasil S.A., desde 2011, sem qualquer objeção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, II, e seu parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o do CPC e 422 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso, os proprietários das unidades imobiliárias do condomínio autor transferiram o referido encargo à Hotelaria ACCOR Brasil S.A., sócia ostensiva da SCP criada para administrar o pool hoteleiro (ID 45949322 e 45949323). No entanto, em razão dos resultados negativos enfrentados, a SCP decidiu, em reunião com o Conselho dos Representantes dos sócios ocultos, devolver a obrigação aos proprietários, visando mitigar os prejuízos no empreendimento e evitar futuras solicitações de aporte de capital para o patrimônio especial (ID 45949328 e 45949331). Com isso, encerrou-se o ajuste havido entre partes, retomando a obrigação ao titular do imóvel (...). É indubitável que o Conselho representa todos os sócios ocultos e participantes do pool, não podendo a ré optar por anuir apenas com as decisões que entende lhe favoráveis. Também não há razões para se exigir o assentimento expresso a representação e a decisão se a própria apelante assevera que a constituição da SCP foi informal, nos termos do art. 992 do CC. Dessarte, havendo o grupo decidido que os proprietários das unidades deverão responder pelos encargos individuais de suas unidades, a ré deve responder pelas despesas ordinárias do seu bem, desde o termo fixado, no caso, junho/2021. Além disso, deve arcar com as parcelas vincendas, enquanto durar a obrigação até a satisfação integral do crédito” (ID 52952725). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes" (EREsp n. 1.785.802, Ministro Og Fernandes, DJe de 15/02/2023.) Igual teor: CC n. 198.263, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/11/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027